Tribunal: TJMT
Processo: 1048259-55.2025.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048259-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Habeas Corpus - Cabimento
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

ROMILDO DE PAIVA - CPF: 871.389.991-00 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP - CNPJ: 00.179.036/0001-84 (IMPETRADO), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), ROMILDO DE PAIVA - CPF: 871.389.991-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA - CPF: 545.518.702-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON ALVES DA SILVA - CPF: 000.721.981-41 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, EXTORSÃO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. IMPETRAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. excesso de prazo. instrução encerrada. súmula 52 do
stj
. requisitos da prisão preventiva e medidas cautelares. matéria já apreciada. inadmissível sucedâneo recursal. prisão domiciliar. ausência de prova pré-constituída. gravidade concreta. alegações de agressões no cárcere. apuração nas vias ordinárias. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado de próprio punho pelo paciente, advogado, contra prisão preventiva decretada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT. O paciente encontra-se preso desde 17 de abril de 2025, denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, extorsão, falsidade ideológica e tráfico de influência.

2. Fatos relevantes: (i) paciente preso preventivamente desde abril de 2025 no âmbito da "Operação Heros Apiacás"; (
ii
) instrução criminal encerrada, com alegações finais do Ministério Público apresentadas em novembro de 2025; (
iii
) defesa do paciente que deixou transcorrer prazo para memoriais
in albis
; (
iv
) teses de ausência de fundamentação do decreto prisional e de aplicação de medidas cautelares já apreciadas em habeas corpus anteriores (HC n. 1026435-40.2025.8.11.0000 e HC n. 1035677-23.2025.8.11.0000); (v) paciente que alega ter sofrido espancamento e tortura no Presídio
Ahmenon
, em Várzea Grande/MT; (vi) transferência do paciente para a Penitenciária Regional Major
Eldo
de Sá Corrêa, em Rondonópolis/MT; (
vii
) inspeção realizada pela OAB/MT; (
viii
) paciente acusado de integrar a cúpula logística e financeira da organização criminosa "Comando Vermelho", atuando como "advogado da família"; (
ix
) ausência de certidões de nascimento dos filhos menores; (x) ausência de demonstração de que o paciente é o único responsável pelos infantes.

3. Requerimentos: (i) revogação da custódia cautelar por excesso de prazo e ausência de fundamentação idônea; (
ii
) substituição da prisão por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319); (
iii
) concessão de prisão domiciliar (CPP, art. 318, III e VI) em razão de três filhos menores de 12 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há excesso de prazo para a formação da culpa; (
ii
) analisar a possibilidade de conhecimento de teses já apreciadas em habeas corpus anteriores; (
iii
) examinar o cabimento da prisão domiciliar em razão de filhos menores; (
iv
) avaliar se as alegações de agressões no cárcere justificam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se conhece de pedido analisado e julgado em
habeas corpus
anteriores, em observância ao princípio da coisa julgada e para evitar a utilização do
writ
como inadmissível sucedâneo recursal.

6. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, conforme Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A parte não pode se beneficiar da própria inércia processual para alegar excesso de prazo quando deixa transcorrer in albis o prazo para apresentação de memoriais.

8. O rito célere e documental do habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado. A ausência de certidões de nascimento e de demonstração de que o paciente é o único responsável pelos filhos inviabiliza a concessão de prisão domiciliar.

9. A prisão domiciliar não constitui direito subjetivo absoluto e deve ser negada quando as circunstâncias do caso concreto revelarem extrema gravidade e risco manifesto à ordem pública.

10. A gravidade concreta das imputações, especialmente a acusação de integrar a cúpula logística e financeira de organização criminosa armada, utilizando a condição de advogado para atuar como engrenagem estrutural do grupo, denota periculosidade acentuada e risco efetivo de reiteração delitiva, tornando a prisão domiciliar medida inadequada e ineficaz.

11. Eventuais desvios de conduta ou agressões perpetradas por agentes do Estado durante a execução da custódia não possuem o condão de contaminar a legalidade do decreto de prisão preventiva, o qual constitui título judicial autônomo, emitido por autoridade judiciária competente e amparado na necessidade de garantia da ordem pública.

12. As alegações de agressão policial não possuem relação direta com a legalidade da prisão preventiva, que se baseia em título judicial novo e independente. A apuração das responsabilidades dos agentes envolvidos deve ocorrer nas vias ordinárias próprias.

IV. DISPOSITIVO

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312, 318, III e VI, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; STJ,
AgRg
no HC 946656/MG.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado de próprio punho pelo advogado e ora paciente
Pauly
Ramiro Ferrari Dorado
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente
encontra-se
preso preventivamente desde 17 de abril de 2025, em decorrência da "Operação Heros Apiacás", denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, extorsão, falsidade ideológica e tráfico de influência.

Em suas razões, o impetrante postula, inicialmente, a revogação da custódia cautelar sob a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e de ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção.

Relata

que foi vítima de espancamento e tortura por parte de policiais penais no Presídio
Ahmenon
, em Várzea Grande/MT, motivo pelo qual foi transferido para a Penitenciária Regional Major
Eldo
de Sá Corrêa, em Rondonópolis/MT.

Argumenta que o abalo psicológico decorrente das agressões e o risco à sua integridade física justificam a sua soltura.

Subsidiariamente, requer a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) ou a concessão de prisão domiciliar (art. 318, III e VI, do CPP), sob o argumento de que possui três filhos menores de 12 anos de idade, sendo imprescindível para o sustento da família, uma vez que sua esposa não exerce atividade remunerada.

O pedido liminar foi indeferido (id 340618381).

As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 341440850).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento do
writ
e, nesta extensão, pela denegação da ordem (id 342672357).

É o relatório.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara,

I. DOS REQUISTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, DAS MEDIDAS CAUTELARES E DO EXCESSO DE PRAZO

A impetração almeja, de início, a revogação da custódia cautelar sob os argumentos de excesso de prazo, ausência de requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e suficiência de medidas cautelares diversas.

Nesta parcela, o presente remédio constitucional
não comporta conhecimento
.

Verifica-se que as teses relativas à suposta ausência de fundamentação do decreto prisional e à aplicação de medidas cautelares alternativas já foram submetidas ao crivo desta Segunda Câmara Criminal em impetrações anteriores (Habeas Corpus n. 1026435-40.2025.8.11.0000 e Habeas Corpus n. 1035677-23.2025.8.11.0000), as quais restaram denegadas por este Colegiado.

Processo n. 1026435-40.2025.8.11.0000:

“
E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa e outros delitos. Alegação de excesso de prazo. Reavaliação da custódia. Complexidade do feito, Pluralidade de réus. Gravidade concreta dos crimes. Periculosidade do agente. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 17.4.2025, por suposta atuação em facção criminosa, associação para o tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, extorsão, falsidade ideológica e tráfico de influência, no contexto da "Operação Heros Apiacás".

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de reavaliação da prisão preventiva nos prazos legais configura constrangimento ilegal; e (
ii
) verificar se o alegado excesso de prazo na instrução penal justifica a revogação da custódia, diante da complexidade do processo e das imputações penais.

III. Razões de decidir

3. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP não é peremptório, e sua inobservância não implica automática revogação da prisão, desde que ausente desídia estatal.

4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos que indicam o envolvimento do paciente com a facção criminosa Comando Vermelho, inclusive mediante uso de sua condição profissional para facilitar atividades ilícitas, justificando a necessidade de segregação cautelar.

5. A decisão que manteve a prisão foi devidamente fundamentada e recentemente reavaliada, constatando-se a persistência dos requisitos legais, ausência de fato novo e gravidade concreta das imputações.

6. O processo apresenta pluralidade de réus e imputações múltiplas, o que justifica a maior duração da instrução, não havendo prova de inércia injustificada do juízo de origem.

7. A audiência de instrução está designada, e a tramitação segue ritmo compatível com a complexidade do caso.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, dada a periculosidade atribuída ao paciente e a necessidade de interromper seus vínculos com a organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica automática revogação da medida, desde que não caracterizada desídia estatal. 2. A configuração de excesso de prazo na instrução criminal exige análise da complexidade do feito, pluralidade de réus e gravidade das imputações, não sendo suficiente a mera contagem objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, §§ 5º e 6º, 312, 313, I, 316,
p.u
., 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 863.685/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/6/2024; TJMT, N.U. 1009397-20.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 14/06/2022; TJMT, N.U. 1008482-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 12/05/2025; TJMT, Habeas Corpus n. 1015740-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 18/06/2025; TJMT, N.U. 1018653-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 15/07/2025; TJMT, Habeas Corpus n. 1026438-97.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 07/03/2023.
”

Processo n.º 1035677-23.2025.8.11.0000:

“
E M E N T A

Direito processual penal e direito penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Alegação de ausência de contemporaneidade. Crimes permanentes e investigação complexa. Inépcia da denúncia e negativa de autoria. Inadequação da via do habeas corpus para dilação probatória. Reiteração de teses já apreciadas em writ anterior. Supressão de instância quanto ao pedido de prisão domiciliar. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência diante do periculum
libertatis
. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente, no contexto da “Operação Heros Apiacás”.

Pretensão. Revogação da preventiva com aplicação de cautelares do art. 319 do CPP; subsidiariamente, substituição por prisão domiciliar; reconhecimento de ausência de contemporaneidade; inépcia da denúncia e inexistência de indícios mínimos; exercício regular da advocacia; condições pessoais e responsabilidade por filhos menores.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há conhecimento do writ quanto a teses já rejeitadas por esta Câmara em habeas corpus anterior com mesma causa de pedir; (
ii
) definir se o pedido de prisão domiciliar pode ser conhecido diretamente por esta instância sem prévia apreciação pelo juízo de origem; (
iii
) verificar se a denúncia e os elementos indiciários mínimos são suficientes nesta fase, afastando alegação de inépcia e de negativa de autoria em via estreita; e (
iv
) aferir se a prisão preventiva observa o princípio da contemporaneidade, considerada a natureza permanente dos delitos e a complexidade da investigação.

III. Razões de decidir

As alegações de falta de fundamentação da preventiva, suficiência de cautelares diversas e condições pessoais já foram examinadas e rejeitadas em habeas corpus anterior em favor do mesmo paciente, inexistindo fato novo. Não conhecimento, sob pena de sucedâneo recursal e afronta à segurança jurídica.

O pedido de substituição por prisão domiciliar não foi submetido ao primeiro grau. Inviável o conhecimento direto por este Tribunal, para evitar supressão de instância e resguardar o duplo grau.

As teses de negativa de autoria e de inépcia da denúncia demandam exame probatório incompatível com o habeas corpus. A peça acusatória individualiza suficientemente condutas e indica indícios de autoria a partir de interceptações e diálogos, bastando, nesta fase, juízo de probabilidade.

A preventiva observa o art. 312, § 2º, do CPP. A natureza permanente dos delitos de organização criminosa e de associação para o tráfico, aliada à investigação complexa, autoriza aferição da atualidade do periculum
libertatis
no momento do decreto, não restrita à data inicial dos fatos.

A prisão cautelar não se confunde com eventual regime de cumprimento de pena. Persistem fundamentos concretos ligados à garantia da ordem pública, insuficientes as medidas do art. 319 do CPP diante do contexto imputado.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Te
­
se
de julgamento: “1. Teses já apreciadas em habeas corpus anterior, sem fato novo, não são novamente conhecidas para evitar sucedâneo recursal. 2. O pedido de prisão domiciliar não conhecido quando ausente prévia apreciação no primeiro grau. 3. A inépcia da denúncia e a negativa de autoria não se examinam em profundidade na via estreita quando presentes elementos indiciários mínimos. 4. Nos crimes permanentes e em investigações complexas, a contemporaneidade da preventiva é aferida pela necessidade atual da medida, não pela mera distância temporal dos fatos.”

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312, § 2º, e 319; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 2º; Lei n. 11.343/2006, art. 35; Lei n. 10.826/2003, art. 17, parágrafo único; CP,
arts
. 69, 158, § 1º, 299 e 332.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1026435-40.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 14.10.2025; TJMT, HC n. 1009407-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 28.04.2025; TJMT, HC n. 1020064-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 31.10.2025; TJMT, HC n. 1026695-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 24.10.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 42 do IUJ n. 101532/2015.
”
.

Assim, ausentes fatos novos que modifiquem o cenário fático-jurídico outrora analisado, a reiteração de pedidos configura inadmissível sucedâneo recursal, inviabilizando a cognição da matéria.

No tocante ao alegado excesso de prazo, as informações prestadas pelo Juízo de origem (id 341440850) atestam que a instrução criminal
encontra-se
encerrada.

O Ministério Público já apresentou suas alegações finais em novembro de 2025, estando o feito no aguardo, exclusivamente, da apresentação dos memoriais por parte da defesa, inclusive a do próprio paciente, que deixou transcorrer seu prazo
in albis
, necessitando de nova intimação.

Diante desse cenário fático-processual, incide, de forma inafastável, o entendimento consolidado na
Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."
, somado ao princípio de que a parte não pode se beneficiar da própria inércia processual.

II. DAS ALEGAÇÕES DE AGRESSÕES NO INTERIOR DO PRESÍDIO

Passo, destarte, à análise da parte cognoscível da impetração, que se restringe à denúncia de agressões no cárcere e ao pedido de
prisão domiciliar
fundado na prole menor.

A pretensão liberatória, contudo, não prospera.

Dispõe o art. 318, incisos III e VI, do CPP, que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade, ou quando for homem responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos.

O rito célere e documental do
habeas corpus
exige prova pré-constituída do direito alegado.

Na hipótese vertente, o impetrante não instruiu a inicial com as certidões de nascimento das crianças, inviabilizando a aferição objetiva e inequívoca do requisito etário e do próprio vínculo de filiação.

Tampouco há demonstração cabal de que o paciente é o único responsável pelos infantes e que sua presença é excepcional e insubstituível.

Ainda que o óbice documental fosse superado, os Tribunais Superiores consolidaram a diretriz de que a prisão domiciliar não constitui direito subjetivo absoluto.

A benesse deve ser negada quando as circunstâncias do caso concreto revelarem extrema gravidade e risco manifesto à ordem pública.

No caso em exame, a gravidade concreta das imputações impede a concessão da medida.

O paciente é acusado de integrar a cúpula logística e financeira da organização criminosa "Comando Vermelho". Segundo os elementos informativos, ele utilizava sua condição de advogado para atuar como engrenagem estrutural do grupo (denominado "advogado da família"), encarregando-se da cobrança de taxas ilícitas ("peitas") e da realização de pesquisas em sistemas judiciais para subsidiar retaliações no âmbito de "tribunais do crime".

O envolvimento profundo com organização criminosa armada denota periculosidade acentuada e risco efetivo de reiteração delitiva, o que torna a prisão domiciliar medida absolutamente inadequada e ineficaz para neutralizar a atuação do agente, que poderia dar continuidade às suas funções ilícitas do interior de sua residência.

Por fim, no que tange às denúncias de que o paciente sofreu tortura, espancamento e abusos perpetrados por policiais penais nas dependências do Presídio
Ahmenon
, importa consignar que episódios de violência estatal são absolutamente repudiados pelo ordenamento jurídico e demandam imediata e rigorosa apuração nas esferas administrativa, civil e criminal.

Nota-se, a propósito, que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT) realizou inspeção e o paciente foi prontamente transferido para a Penitenciária de Mata Grande, em Rondonópolis, para resguardar sua integridade física. Contudo, sob a ótica estritamente processual penal, eventuais desvios de conduta ou agressões perpetradas por agentes do Estado durante a execução da custódia não possuem o condão de contaminar a legalidade do decreto de prisão preventiva, o qual constitui título judicial autônomo, emitido por autoridade judiciária competente e amparado na necessidade de garantia da ordem pública.

Esse é o exato raciocínio consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que,
mutatis mutandis
, firmou a tese de que alegações de agressão por parte de agentes estatais não desconstituem a prisão cautelar imposta por título judicial hígido, inviabilizando o relaxamento automático da medida na via estreita do
writ
.

Observe-se:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 5. A análise da alegada agressão policial e da suposta ilegalidade do flagrante já foi realizada em instância inferior, não cabendo reexame nesta via. 6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado do STF e STJ, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
7. As alegações de agressão policial não possuem relação direta com a legalidade da prisão preventiva, que se baseia em título judicial novo e independente. 8. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via do habeas corpus, que não comporta incursão em matéria probatória.
9. Agravo regimental desprovido." (STJ -
AgRg
no HC: 946656 MG 2024/0354304-1, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
02/12/2024) - Destaquei.

Sendo assim, as providências para cessar o suposto abuso já foram adotadas por meio da transferência prisional do paciente. A apuração das responsabilidades dos agentes envolvidos deve ocorrer nas vias ordinárias próprias, não servindo a alegação de maus-tratos prisional como salvo-conduto para a revogação de uma prisão preventiva concretamente fundamentada no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço parcialmente
do presente
habeas corpus
e, na extensão conhecida,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026